Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-85.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800419-85.2025.8.14.0085

APELANTE: DORACI ROSA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. contra acórdão que manteve decisão monocrática em apelação cível, a qual declarou a inexistência de relação contratual, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados em benefício previdenciário — de forma simples até março de 2021 e em dobro após esse marco — e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

O embargante alegou: (i) contradição quanto à repetição em dobro, sob o argumento de engano justificável; (ii) necessidade de observância da modulação temporal firmada pelo STJ; (iii) omissão quanto aos consectários do dano material; e (iv) omissão quanto aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre o dano moral, com pedido de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao: (i) manter a repetição do indébito segundo a modulação temporal do STJ; (ii) definir os marcos de correção monetária e juros de mora dos danos materiais; e (iii) fixar os consectários do dano moral, ou se os embargos pretendem apenas rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

Não há vício integrativo a justificar o acolhimento dos embargos. O acórdão enfrentou de forma expressa, clara e coerente as teses suscitadas, inexistindo contradição interna ou omissão, de modo que a insurgência revela mero inconformismo da instituição financeira com a solução adotada.

Quanto à repetição do indébito, o julgado já observou a modulação firmada pela Corte Especial do STJ, com devolução simples até março de 2021 e em dobro após essa data. Assim, a alegação subsidiária do embargante já havia sido acolhida no próprio acórdão, o que afasta o vício apontado.

Também não há omissão quanto aos danos materiais. O acórdão assentou que, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de descontos realizados sem contratação válida, a atualização do débito deve observar o art. 389 do Código Civil, com juros de mora calculados nos termos do art. 406, § 1º, a partir de cada desconto indevido, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 43 do STJ.

Igualmente inexiste omissão quanto aos danos morais. O acórdão distinguiu corretamente os consectários: correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, afastando a tese de responsabilidade contratual defendida pelo embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, que não se verificam no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão enfrenta de forma clara e coerente as teses suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
2. A pretensão de alterar a conclusão do julgado sobre repetição do indébito e consectários legais configura rediscussão do mérito e não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios.
3. Em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário sem contratação válida, a responsabilidade é extracontratual, observando-se a modulação do STJ para a repetição do indébito e os marcos próprios de juros e correção monetária para danos materiais e morais.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 43, 54, 297, 362 e 479; STJ, Tema 1061, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp nº 600.663/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800419-85.2025.8.14.0085.

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 34273724.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face de acórdão de ID 34273724 que negou provimento ao recurso de apelação, com a seguinte ementa:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação cível, reformando sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário do INSS que alegou descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

A decisão agravada reconheceu falha na prestação do serviço e responsabilizou objetivamente o banco, condenando-o à devolução dos valores descontados — simples até março de 2021 e em dobro após essa data — e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. Questões em discussão

Se houve ou não contratação válida de empréstimo consignado.

Se há falha na prestação do serviço bancário e inversão do ônus da prova.

Se estão configurados os danos morais indenizáveis.

Se é devida a repetição do indébito em dobro ou simples.

Se a decisão monocrática deve ser reformada pelo agravo interno.

III. Razões de decidir

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre consumidor e instituição financeira (Súmula 297/STJ).

Inversão do ônus da prova em favor do consumidor, que alegou inexistência de contratação e apresentou extratos com descontos indevidos.

O banco agravante não comprovou a existência de contratação válida; não apresentou documento assinado, filmagens ou outro meio de autenticação.

Conforme o Tema 1061/STJ, cabia à instituição financeira demonstrar a autenticidade do contrato contestado.

A responsabilidade do banco é objetiva (arts. 14 do CDC e Súmula 479/STJ), inclusive em caso de fraude por terceiros.

Descontos indevidos em benefício previdenciário implicam violação da dignidade da pessoa humana e ensejam dano moral in re ipsa.

Valor da indenização por dano moral fixado em R$ 3.000,00, considerado proporcional e adequado à jurisprudência.

A repetição do indébito obedece à modulação fixada no EAREsp 600663/RS: simples até março/2021 e em dobro após essa data.

Correção monetária e juros conforme Lei nº 14.905/2024 (arts. 389 e 406 do CC), observando os marcos de cada tipo de obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Mantida decisão monocrática que declarou a inexistência de relação contratual, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados (simples e em dobro conforme o período) e fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe à instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato, nos termos do CDC e do Tema 1061/STJ.
2. Descontos realizados em benefício previdenciário sem comprovação de contratação configuram falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido e repetição do indébito."

Dispositivos relevantes citados:

CDC
: arts. 6º, 14, 42, parágrafo único

CPC
: arts. 373, II; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º

CC
: arts. 389, parágrafo único, 398, 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024)

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 297, 362, 429, 479

STJ, Tema 1061 (REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021)

STJ, EAREsp 600663/RS

STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP

STJ, AgInt no AREsp 1.954.306/CE

Nas razões dos embargos de declaração (ID 34616951), sustenta o embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, em síntese, que o acórdão conteria: (i) contradição quanto à condenação à restituição em dobro dos valores descontados, ao argumento de que haveria engano justificável e ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, invocando, para tanto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) subsidiariamente, requer a observância da modulação de efeitos firmada pela Corte Especial do STJ, para que eventual repetição em dobro somente recaia sobre cobranças posteriores à publicação do precedente, em 30/03/2021; (iii) omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais, defendendo, em essência, que a correção monetária deveria incidir a partir do arbitramento e os juros de mora desde a citação; e (iv) omissão quanto aos juros de mora relativos ao dano moral, postulando que passem a incidir a partir da data do arbitramento. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para afastar a restituição em dobro, ou, subsidiariamente, restringi-la ao período posterior a 30/03/2021, bem como para alterar os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora sobre as condenações impostas.

Certificado no ID 35219674 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste na monocrática combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

No caso concreto, o que se verifica é que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, clara e coerente, todas as questões que o embargante ora pretende reavivar. Não há contradição interna, tampouco omissão a ser suprida. O que há, em verdade, é nítido inconformismo do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
com a solução jurídica adotada por esta Turma Julgadora.

No primeiro eixo argumentativo, sustenta o embargante existir contradição quanto à restituição em dobro dos danos materiais, invocando a tese do art. 42, parágrafo único, do CDC e defendendo a incidência de engano justificável. Também aqui não lhe assiste razão. O acórdão embargado expressamente consignou que a repetição do indébito deveria observar a modulação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo, textualmente, a devolução simples até março de 2021 e em dobro após tal marco temporal. Logo, a tese subsidiária deduzida nos embargos — de aplicação da modulação para limitar a dobra ao período posterior a 30/03/2021 — já foi integralmente acolhida no acórdão, o que evidencia, por si só, a inexistência do alegado vício integrativo.

Além disso, a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao art. 42, parágrafo único, do CDC, orienta-se no sentido de que a repetição em dobro independe da demonstração de dolo ou culpa subjetiva, sendo suficiente que a cobrança indevida represente conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

A Corte Especial, ao uniformizar o tema, reconheceu a centralidade da boa-fé objetiva e, em razão da segurança jurídica, promoveu modulação temporal dos efeitos da orientação. Foi precisamente isso que o acórdão embargado observou. Portanto, não há contradição alguma a ser sanada. O embargante, sob a roupagem de aclaratórios, busca reabrir o debate sobre a caracterização, ou não, do engano justificável, matéria já decidida no julgamento colegiado e insuscetível de rediscussão nesta via estreita.

Também não prospera a alegação de omissão quanto aos consectários do dano material. O acórdão foi expresso ao assentar que, “em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado na forma do art. 389 do Código Civil, com incidência de juros de mora conforme cálculo fixado no art. 406, § 1º, ambos devidos a partir de cada desconto indevido, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 43 do STJ”. Portanto, a decisão não se omitiu; ao contrário, fixou de maneira objetiva os marcos temporais de correção monetária e juros moratórios.

Aqui convém sublinhar que a tese do embargante parte de premissa jurídica que não foi acolhida no acórdão: a de que haveria responsabilidade contratual. Não foi essa, porém, a moldura jurídica reconhecida no julgamento. Ao declarar a inexistência do contrato e reconhecer a ilicitude dos descontos realizados em benefício previdenciário sem contratação válida, o acórdão assentou hipótese típica de responsabilidade extracontratual. Nessa quadra, a pretensão do banco de deslocar os juros para a data da citação e a correção monetária do dano material para o arbitramento não traduz omissão do julgado, mas inequívoca tentativa de substituição da fundamentação adotada por outra, mais conveniente ao seu interesse recursal.

No que concerne aos danos morais, igualmente inexiste omissão. O acórdão embargado expressamente dispôs que o valor da indenização “deverá ser corrigido monetariamente com base no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula nº 362 do STJ, com juros de mora calculados nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, devidos a contar do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ”. A decisão, portanto, não silenciou sobre o tema; ao revés, distinguiu corretamente os dois consectários: correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026